Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/1997. ESCRITURA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26).
2. Estipulada a legislação de regência do negócio jurídico, as partes vinculam-se e obrigam-se aos seus termos.
3. A Lei no 9.514/1997, ao dispor sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, constitui norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência e prevalência da lei consumerista aos contratos subsumidos àquela lei.
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
6. Ocorrida a resolução do contrato mediante a observância do procedimento especial disciplinado expressamente na Lei no 9.514/1997, não há que falar em devolução de valores pagos, ante a incompatibilidade com a previsão contratual, nem em enriquecimento ilícito do credor fiduciário.
7. É preciso que se demonstre de forma clara e fundamentada a alegada ilegalidade na aplicação dos índices de reajuste das parcelas previstos no contrato.
8. Recurso conhecido e não provido.